Tribunal: TJES
Processo: 5000849-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000849-82.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIOVANNI CALDAS AMARAL QUINTAO
AGRAVADO: GLAUCIANE DA COSTA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
CONTEXTO FÁTICO
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, da minuciosa análise da declaração de imposto de renda do agravante, é possível observar que este aufere em média R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) brutos por mês. No entanto, o agravante custeia, em sua totalidade, os valores referentes às prestações de financiamento do imóvel em discussão na presente ação reivindicatória e as respectivas taxas condominiais.
Giovanni
também paga mensalmente a prestação de dois empréstimos consignados, sendo um deles referente à quitação de “
dívidas com cartões de créditos e
amortização de
outras dívidas
”, e as taxas condominiais do apartamento de sua prima, onde vive hoje de favor, uma vez que o seu imóvel financiado encontra-se em posse de sua ex-namorada (ré da presente ação reivindicatória). Não fosse o bastante, ao analisar os extratos bancários do agravante, vê-se que este se valeu de valores disponibilizados a título de “cheque especial” e que grande parte de sua renda é destinada ao tratamento da obesidade que lhe acomete, fatores estes que somados corroboram com a tese de que o autor não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

3
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Giovanni Caldas Amaral
Quintão
contra a decisão (id n° 4167923) proferida pelo juízo da 6
a
Vara Cível de Serra que, em
ação reivindicatória
, ajuizada em face de
Glauciane da Costa
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor (ora agravante).

Em suas razões recursais (id n° 4167917), sustenta o agravante

que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu sustento. Por fim, requer o recorrente a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em id n° 4214603,
def
eri
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
,

para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da execução ajuizada pelo agravante (processo nº 5008147-15.2022.8.08.0048), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Com efeito, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Pois bem. Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, sob o fundamento que a parte “
possui capacidade financeira de arcar com as custas processuais, pois não foi demonstrado que o pagamento das despesas processuais afetará a sua condição econômica
” (id n° 4167923; fl. 03).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídic
a;
é dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, a fim de comprovar a sua miserabilidade jurídica, o agravado juntou aos autos declaração do seu imposto de renda, extratos bancários, despesas com condomínio e luz, acordo judicial referente a taxas condominiais e outras despesas.

De fato, da minuciosa análise da declaração de imposto de renda do agravante – que é empregado público –, é possível observar que este aufere em média R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) brutos por mês.

No entanto, há de se considerar que o agravante custeia, em sua totalidade, os valores referentes às prestações de financiamento do imóvel em discussão na presente ação reivindicatória e as respectivas taxas condominiais (a propósito, em relação a essas últimas, nos autos do processo n° 0016219-47.2020.8.08.0048, o ora agravante e o condomínio litigante celebraram acordo para o pagamento dos valores condominiais que
Giovanni
não havia pago).

Giovanni
também paga mensalmente a prestação de dois empréstimos consignados, sendo um deles referente à quitação de “
dívidas com cartões de créditos e
amortização de
outras dívidas
”, e as taxas condominiais do apartamento de sua prima, onde vive hoje de favor, uma vez que o seu imóvel financiado encontra-se em posse de sua ex-namorada (ré da presente ação reivindicatória).

Não fosse o bastante, ao analisar os extratos bancários do agravante, vê-se que este se valeu de valores disponibilizados a título de “cheque especial” e que grande parte de sua renda é destinada ao tratamento da obesidade que lhe acomete, fatores estes que somados corroboram com a tese de que o autor não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.